Tribunal: TJPA
Processo: 0814531-91.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814531-91.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: JULIO DOS SANTOS BARRAL

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814531-91.2023.8.14.0000

ORIGEM: Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim
PROCESSO ORIGINÁRIO: 0006007-26.2016.8.14.0052

AGRAVANTE: Banco Bradesco S.A.
AGRAVADO: Júlio dos Santos Barral
RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0006007-26.2016.8.14.0052, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo exequente e determinou o regular prosseguimento da execução, afastando alegações de excesso decorrente de astreintes e de ausência de intimação pessoal válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a revisão das astreintes fixadas no título executivo judicial, sob alegação de exorbitância; (ii) estabelecer se houve ausência de intimação pessoal válida do executado para cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O título executivo judicial transitou em julgado, consolidando definitivamente a obrigação, inclusive quanto ao valor das astreintes, admitindo-se revisão apenas em hipóteses excepcionais de manifesta desproporcionalidade, não verificadas no caso concreto.

4.

A multa diária foi fixada em R$ 500,00 e posteriormente reduzida pelo próprio juízo sentenciante para o montante global de R$ 5.100,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

A astreinte possui natureza coercitiva, e não indenizatória, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, não podendo sua redução premiar a recalcitrância do executado.

6.

O montante alcançado decorre do reiterado descumprimento da ordem judicial pelo devedor, não configurando enriquecimento sem causa nem afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

A jurisprudência desta Corte afasta a redução automática das astreintes quando o valor alcançado decorre da resistência injustificada ao cumprimento da decisão judicial.

8.

Restou comprovada a regular intimação pessoal do executado por meio de representante da agência bancária local, conforme certidão constante nos autos, inexistindo nulidade na cobrança da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão das astreintes, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, não se justifica quando o montante alcançado decorre da reiterada e injustificada resistência do devedor ao cumprimento da ordem judicial.

2.

O trânsito em julgado do título executivo consolida a obrigação quanto ao valor das astreintes, admitindo controle judicial apenas em hipóteses excepcionais de manifesta desproporcionalidade.

3.

A regular intimação pessoal do executado afasta alegação de nulidade na cobrança da multa cominatória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0006007-26.2016.8.14.0052 (ID 98764709), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo exequente e determinou o regular prosseguimento da execução.

Sustenta o agravante, em síntese (ID 16054991), que o valor executado a título de astreintes seria exorbitante, defendendo a possibilidade de sua revisão, bem como a inexistência de intimação pessoal válida para cumprimento da obrigação.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 19080268), por ausência dos requisitos legais.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 19169231), pugnando pela manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Agravo de Instrumento
.

No mérito, não assiste razão ao agravante.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de revisão das astreintes fixadas em razão do descumprimento de ordem judicial.

Conforme se extrai dos autos, a multa diária foi originalmente arbitrada no valor de R$ 500,00, em janeiro de 2017, tendo sido reduzida pelo próprio juízo sentenciante, quando da prolação da sentença, para o montante global de R$ 5.100,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O título executivo judicial transitou em julgado (ID origem 86645694), restando definitivamente consolidada a obrigação, inclusive quanto ao valor das astreintes, ressalvada, por óbvio, a possibilidade de controle judicial em hipóteses excepcionais de manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica no caso concreto.

Ressalte-se que a multa aplicada não possui natureza indenizatória, mas coercitiva, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, finalidade que, no caso, sequer foi atingida de forma imediata, diante da reiterada resistência do executado.

Além disso, os cálculos homologados demonstram que o valor das astreintes representa percentual moderado do montante total da execução, não caracterizando enriquecimento sem causa, tampouco afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a expressividade do valor das astreintes, quando resultante da
contumaz desobediência à ordem judicial
, não autoriza sua redução automática, sob pena de esvaziar o caráter coercitivo e pedagógico da medida.

Com efeito, já decidiu a 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal que:

(...) 7.
A revisão do valor das
astreintes
, embora possível (art. 537, §1º, do CPC), não se justifica quando o montante alcançado é resultado direto da recalcitrância e do injustificado descumprimento reiterado de ordem judicial pela parte devedora, sob pena de esvaziar o caráter coercitivo e pedagógico da sanção e premiar o inadimplemento.
(...) (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0820671-78.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/10/2025.

Quanto à alegada ausência de intimação pessoal, verifica-se dos autos que houve regular intimação do executado, por meio de representante da agência bancária local, Sr. Rômulo Augusto de Q. Santos (ID origem 12763740 – fls. 9/10), circunstância expressamente reconhecida e fundamentada na decisão agravada (ID origem 98764709).

Vejamos o trecho da Decisão:

“(...) Passo a análise da impugnação, na qual insurge-se o executado sobre:
ausência de intimação da multa
e onerosidade da multa.

Ao contrário do afirmado pelo devedor, inexiste irregularidade na cobrança da multa.

A multa para o caso de descumprimento da liminar foi aplicada na decisão inicial de fl. 16, em 24.01.2017. E desta decisão foi o executado intimado pessoalmente por ocasião da citação, conforme certidão da Sra. Oficial de Justiça de fl. 21 - Num. 12763740 - Pág. 10.

No que se refere ao valor estipulado a título de multa, multa pecuniária diária de R$ 500,00, reduzida para a quantia de R$ 5.100,00 em sentença (fl. 122 - Num. 12763761 - Pág. 7), entendo que a quantia não se mostra desproporcional ou exorbitante, como alegado pela parte devedora. (...)”

Desse modo, inexistem elementos jurídicos aptos a justificar a reforma da decisão combatida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento
, mantendo
integralmente
a decisão agravada, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença,
porquanto
:

(i) o título executivo judicial encontra-se acobertado pelo
trânsito em julgado
;

(ii) as astreintes foram regularmente fixadas, posteriormente
reduzidas pelo próprio Juízo sentenciante
e não se mostram desproporcionais, sendo o montante alcançado decorrente da
recalcitrância do devedor
; e

(iii) restou comprovada a
regular intimação pessoal do executado
para cumprimento da ordem judicial.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 16/03/2026